Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706443-81.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: HELEN LUCIA PEREIRA DE SOUZA DESPACHO Considerando que o habilitante BRUNO HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA (filho da falecida embargada HELEN LUCIA PEREIRA DE SOUZA) é menor – atualmente com 15 (quinze) anos (ID. 13741368) –, dê-se vista a Procuradoria de Justiça, na forma dos arts. 178, II e 179, I, todos do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora